Tribunal: TJSP
Processo: 0008630-73.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Quadro probatório seguro. Bem comprovado, pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que o agravante desobedeceu ordens e tomou parte em movimento destinado à subversão da ordem e da disciplina, conduta tipificada pelo art. 50, I e VI, da LEP, como falta disciplinar grave. Perda de 1/3 do tempo remido e

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Quadro probatório seguro. Bem comprovado, pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que o agravante desobedeceu ordens e tomou parte em movimento destinado à subversão da ordem e da disciplina, conduta tipificada pelo art. 50, I e VI, da LEP, como falta disciplinar grave. Perda de 1/3 do tempo remido e interrupção do lapso da progressão. Confirmação. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008630-73.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante WILLIAM
SILVESTRE NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008630-73.2019.8.26.0521 -Voto no 11.696
2
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 8 6 3 0 - 7 3 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 2 1
A g r a v a n t e : W i l l i a m S i l v e s t r e N a s c i m e n t o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S o r o c a b a - D E E C R I M U R 1 0
VOTO No 11.696
Agravo em execução penal. Falta disciplinar grave.
Pretendida absolvição. Impossibilidade. Quadro probatório seguro. Bem comprovado, pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que o
agravante desobedeceu ordens e tomou parte em
movimento destinado à subversão da ordem e da
disciplina, conduta tipificada pelo art. 50, I e VI, da LEP,
como falta disciplinar grave. Perda de 1/3 do tempo
remido
e
interrupção
do
lapso
da
progressão.
Confirmação. Agravo não provido.
1) WILLIAM SILVESTRE NASCIMENTO, representado pela
Defensoria Pública, interpõe agravo em execução penal contra a r. decisão
proferida em 24/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 10a RAJ,
reproduzida a fls. 145, a qual reconheceu, em seu desfavor, a falta
disciplinar grave ocorrida em 6/11/2018, determinando a perda de 1/3 do
tempo remido e o reinício do lapso aquisitivo da progressão de regime.
Conforme minuta, busca a absolvição por insuficiência
probatória no que se refere à autoria da falta disciplinar, alegando que
houve, na espécie, a aplicação de vedada sanção coletiva em face de mais
de duas dezenas de sentenciados (fls. 1/6).
Processado e respondido o recurso (fls. 151/153), a r. decisão
hostilizada foi ratificada por seus próprios fundamentos (fls. 154). A d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 168/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008630-73.2019.8.26.0521 -Voto no 11.696
3
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Extrai-se do procedimento de sindicância para apuração da
falta disciplinar grave que o agravante WILLIAM, em 6 de novembro de
2018, no Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, teria, durante o
procedimento de tranca dos cadeados das celas, desrespeitado e
desobedecido servidor público e participado de um tumulto no pavilhão
habitacional.
Interrogado, WILLIAM afirmou que não participou dos fatos e
que somente acordou, na cela, quando percebeu que alguns presos
estavam cantando músicas com apologia ao crime organizado (fls. 99/100).
O agente penitenciário Raphael Alexandre Ferreira, indagado
a respeito dos fatos, confirmou que os presos da cela 13, do pavilhão A,
dentre eles WILLIAM, expressamente mencionado, na data dos fatos,
estavam cantando músicas relacionadas à facção PCC, até que foram
questionados. Na ocasião, os presos Felipe Gabriel, Elisandro e Paulo
Henrique dirigiram-se à frente da cela e começaram a dizer: “ai senhor, não
é assim não, a cadeia é nossa, aqui é o primeiro comando”, ao que foram
acompanhados pelos detentos aos fundos da cela, os quais continuaram a
cantar e exclamar “1533” em referência ao PCC. Segundo o agente
penitenciário, foi perguntado aos presos da cela se todos eram favoráveis
àquela manifestação carcerária e não houve quem negasse envolvimento
(fls. 63/64).
Nesse mesmo sentido, o depoimento do também agente
penitenciário Marcelo Meneghin, que confirmou que todos os integrantes da
cela em questão estavam cantando, bem como que se recusaram a parar
e se negaram, ainda, a sair da cela para encaminhamento ao pavilhão
disciplinar, o que somente foi possível no dia seguinte (fls. 71/72).
Neste contexto, os depoimentos dos funcionários da unidade
prisional são uníssonos em apontar o agravante como o autor da falta grave
cometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008630-73.2019.8.26.0521 -Voto no 11.696
4
Inexiste motivo para se duvidar das declarações dos agentes
de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o
crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante
qualquer outro levado à fala, independente da profissão.
Coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos
depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação
da falta grave.
Não se despreze que, por certo, não há como exigir
testemunhas estranhas aos quadros funcionais para depor acerca de
eventos verificados no interior de uma unidade prisional, localidade cujo
acesso é, óbvio dizer, restrito.
Sobre o tema, confira-se:
“Não há razão para se duvidar da palavra dos agentes públicos. A
presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções
não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais e penitenciários,
quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o
que não se verifica na, hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se
comprovou a respeito” (TJSP, agravo em execução penal no
0049658-08.2014.8.26.0000, 9a Câm. Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho,
29/01/2015).
Assim sendo, diante do tumulto provocado e da
desobediência às determinações dos funcionários, a conduta do agravante
infringiu o disposto no art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal.
Dúvida não resta quanto à autoria da falta, ao contrário do
que sustenta a defesa.
Não se pode dizer, em qualquer caso em que há punição
destinada a mais de um sentenciado, que a sanção é coletiva e, portanto,
vedada pelo art. 45, § 3o, da LEP.
Para melhor compreensão deste conceito, anoto que, nas
sanções coletivas, todo um contingente carcerário é repreendido, mas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008630-73.2019.8.26.0521 -Voto no 11.696
5
qualquer individualização das condutas e verificação da culpabilidade
individual.
Sobre o tema, escreveu Mirabete, definindo a sanção
verdadeiramente coletiva que a LEP deseja inibir: “Sabe-se que tem ocorrido
comumente a punição de todos os presos de uma cela, galeria, ou pavilhão, quando a
administração deseja castigar autores de uma infração disciplinar que não são
conhecidos” (Execução Penal, 9a ed., p. 131).
No caso dos autos, o tumulto foi presenciado pelos
funcionários da unidade prisional, de maneira que o agravante foi
reconhecido pelos agentes como um dos participantes da infração
disciplinar. Ocorreu, em verdade, uma falta de autoria coletiva, com a
responsabilização de todo o grupo participante na forma do art. 29 do CP,
punição que somente recaiu sobre aqueles flagrados pelos agentes
penitenciários.
Não se exige a detalhada individualização das condutas,
medida impraticável, bastando a aderência entre vontades para que ocorra
a responsabilização.
A conduta é, de fato, grave.
Inegavelmente, os presos provisórios e em cumprimento de
pena estão sujeitos à disciplina recrudescida, sob a custódia do Estado.
Devem obedecer a normas internas e a ordens de funcionários do Presídio
como forma de alcançar-se a ressocialização, submetendo-se, sem
exceções, às disposições legais e regulamentares.
Fossem os órgãos de execução penal tolerantes com a
desobediência, desrespeito e insubordinação dos internos, daí decorreria
sério risco para a ordem e disciplina que devem orientar a rotina das
unidades prisionais, assim dificultando a busca pelos objetivos da pena.
Aceitar a ideia de “pequenas indisciplinas”, despidas de
importância, acabaria no caos.
Falta grave bem caracterizada, fica mantida, em suma, sua
anotação.
Quanto à perda do tempo remido pelo preso, cabe frisar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008630-73.2019.8.26.0521 -Voto no 11.696
6
é consequência da infração disciplinar grave e quantificada até o limite
máximo de 1/3, consoante art. 127 da LEP, com a redação da Lei no
12.433/11.
Ainda que com fundamentação concisa, o Magistrado a quo
concluiu que a gravidade da falta justificava o perecimento máximo dos dias
remidos. O Julgador a quo salientou a gravidade dos fatos para justificar o
quantum declarado perdido, o que considero suficiente, não havendo que
se falar em falta de motivação ou redução da perda dos dias remidos.
Por fim, deve ser mantida a interrupção do lapso da
progressão, consoante entendimento já pacificado nas Cortes Superiores,
inclusive com r. decisão em sede de recurso especial representativo de
controvérsia (tema no 709) e edição de Súmula (enunciado no 534) pelo C.
STJ.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator